Tribunal: TJSP
Processo: 2050307-84.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Agravantes que pretendem o reconhecimento da nulidade da execução.

Alegação falta de clareza no cálculo e de ausência de apresentação dos extratos bancários – Não acolhimento – Compreensão dos valores cobrados pelo banco agravado que necessita de meros cálculos aritméticos –

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Decisão que rejeitou exceção de pré-executividade – Agravantes que pretendem o reconhecimento da nulidade da execução.

Alegação falta de clareza no cálculo e de ausência de apresentação dos extratos bancários – Não acolhimento – Compreensão dos valores cobrados pelo banco agravado que necessita de meros cálculos aritméticos – Cédula de Crédito Bancário que é título executivo extrajudicial, nos termos da Lei no. 10.931/04 e Súmula no. 14 deste E. Tribunal – Título líquido, certo e exequível – Vencimento antecipado diante da inadimplência dos devedores e aplicação dos juros e demais encargos previstos no contrato.

Recurso improvido.